Tribunal: TJES
Processo: 0036572-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036572-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO LOUZER SANTANA BASTOS e outros (2)

APELADO: BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO VILA VELHA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHOQUE ELÉTRICO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização em razão de choque elétrico sofrido pelos autores em poste de iluminação situado na área externa do Shopping Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da ré ou se incide excludente de responsabilidade, notadamente caso fortuito ou culpa exclusiva das vítimas; (ii) estabelecer se houve dano indenizável em relação a ambos os autores; e (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a tese de culpa exclusiva da vítima constitui desdobramento jurídico de fatos já alegados na contestação e submetidos ao contraditório.

4.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço.

5.
Afasta-se a alegação de caso fortuito, uma vez que chuvas constituem evento previsível e inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo shopping center, que deve assegurar manutenção adequada de suas instalações elétricas.
6.
Rejeita-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o poste de iluminação encontrava-se em área aberta, sem isolamento ou sinalização de risco, acessível aos consumidores, evidenciando falha no dever de segurança.
7.
Reconhece-se a ocorrência de dano moral em relação a ambos os autores, inclusive ao que tentou prestar socorro, diante da presunção de veracidade dos fatos narrados e da omissão da ré em produzir prova que lhe competia.

8.
Considera-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais, diante da gravidade do evento, da ausência de sequelas permanentes e da observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9
. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem, por se encontrarem dentro dos parâmetros legais, majorando-se apenas em grau recursal nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O shopping center responde objetivamente pelos danos decorrentes de choque elétrico sofrido por consumidor em suas dependências, por se tratar de falha na prestação do serviço.

2. Chuvas constituem evento previsível e não configuram caso fortuito apto a afastar a responsabilidade do fornecedor por defeito em instalações elétricas.
3. A ausência de isolamento ou sinalização de risco em área acessível ao público afasta a culpa exclusiva da vítima.

4. O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1014058-56.2020.8.26.0562, Rel. Leonardo de Mello Gonçalves, 3ª Turma Cível, j. 24.06.2021; STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
Apelação Cível
interpostos, respectivamente, por
MURILO LOUZER SANTANA BASTOS e MATHEUS LOUZER SANTANA BASTOS
(primeiros apelantes) e
BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VILA VELHA LTDA.
(segunda apelante), em face da r. sentença de Id nº 10989787, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a empresa ré ao pagamento de danos morais decorrentes de choque elétrico sofrido pelos autores nas dependências do Shopping Vila Velha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL (Arguida em Contrarrazões pelos Autores)

Os Autores, em sede de contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento de parte do recurso da Ré, alegando inovação recursal quanto à tese de "culpa exclusiva da vítima", sob o argumento de que tal matéria não teria sido ventilada na contestação.

Contudo, razão não lhes assiste. Explico.

Compulsando a peça contestatória apresentada pela Ré (fls. 63/88 dos autos físicos), verifica-se que, embora a ênfase tenha sido dada ao caso fortuito (chuvas), a defesa expressamente questionou a conduta dos autores e seus responsáveis. Às fls. 68 da contestação, a Ré afirmou:
"o poste no qual o autor se acidentou fica localizado no gramado (...) local este inapropriado para a passagem de pedestres (...) O que os autores faziam neste local?"
.

Portanto, a tese de que o evento decorreu da conduta das vítimas ao acessarem local supostamente inadequado foi submetida ao crivo do contraditório e apreciada pelo juízo
a quo
. A qualificação jurídica dada em sede recursal (culpa exclusiva) é mero desdobramento dos fatos já alegados na defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar e passo ao exame do mérito.

II. DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise de seu mérito.

Contudo, convém tecer algumas considerações para melhor entendimento.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MURILO LOUZER SANTANA BASTOS e MATHEUS LOUZER SANTANA BASTOS, menores representados por seu genitor à época, em face de BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VILA VELHA LTDA. (Shopping Vila Velha).

Alegam os autores, na exordial de fls. 02/20, que em 02/12/2017, ao saírem do shopping, o menor Murilo (então com 12 anos) encostou em um poste de iluminação situado na área externa (jardim) e sofreu forte descarga elétrica, ficando "agarrado" ao equipamento. Narram que o irmão, Matheus (16 anos), ao tentar socorrê-lo, empurrou-o e também recebeu a descarga. Relatam que Murilo ficou desacordado e que o atendimento prestado pelo shopping foi precário, realizado apenas por bombeiros civis, sem a presença de médicos. Requereram, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (fls. 63/88), a Ré alegou que prestou imediato socorro, que o evento se deu por caso fortuito (fortes chuvas que teriam energizado o poste) e por culpa dos autores, que transitaram em área de jardim não destinada a pedestres.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da Ré, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor.

Diante desse contexto, a controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação:
i)
da presença dos pressupostos da responsabilidade civil ou da existência de excludente de ilicitude, notadamente caso fortuito ou culpa exclusiva das vítimas;
ii)
da efetiva ocorrência de danos em relação a ambos os autores; e

iii)

da adequação do
quantum
indenizatório fixado, seja para eventual majoração, como pretendem os autores, seja para redução ou exclusão, conforme sustenta a Ré.

Passo à análise dos recursos, de forma individualizada.

DO RECURSO DA RÉ (BR MALLS)

A apelante sustenta a inexistência de dever de indenizar, invocando a ocorrência de caso fortuito, consistente em fortes chuvas, bem como a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta acessou área do jardim não destinada à circulação de pedestres.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Evidenciada, portanto, a relação consumerista entre a vítima, na condição de consumidora, e a parte ré, aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se, tão somente, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao fornecedor e a lesão ao bem jurídico tutelado.

À luz desse regime, a responsabilidade do shopping center é, em regra, objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa para a configuração do dever indenizatório. Tal responsabilização decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes à atividade que explora e às comodidades que disponibiliza aos consumidores em suas dependências, inclusive áreas comuns como jardins, devendo responder pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço.

A alegação de caso fortuito em razão de "forte chuva" não merece prosperar. A ocorrência de chuvas é fato natural plenamente previsível e insere-se no risco da atividade de quem administra um grande centro comercial. Cabe ao fornecedor garantir que suas instalações elétricas, especialmente aquelas expostas ao tempo, possuam isolamento adequado e manutenção constante para evitar fugas de corrente, independentemente das condições climáticas corriqueiras.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, as fotografias acostadas aos autos (fls. 04, 46/51) demonstram que o poste estava situado em área de jardim aberta, sem grades, cercas ou sinalização ostensiva de perigo, contígua à calçada de entrada. Não é razoável exigir que crianças ou adolescentes, ou mesmo seus pais, suponham que um poste de iluminação em área de livre acesso visual e físico esteja energizado a ponto de causar risco de morte. A falha no dever de segurança é evidente.

No que tange à alegação de que não houve prova do dano em relação ao autor Matheus, observa-se que a sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova. Ademais, conforme registrado no Termo de Audiência e na própria sentença, a Ré foi instada a apresentar as filmagens do circuito interno de segurança, prova que lhe era acessível, mas quedou-se inerte. Tal omissão atrai a presunção de veracidade da dinâmica narrada na inicial, qual seja, de que Matheus sofreu o choque ao tentar socorrer o irmão.

Ademais, o exame de CK Total do autor Murilo, carreado aos autos à fl. 56, apresentando nível de 1.031 U/L (muito acima do normal), corrobora a gravidade da descarga elétrica sofrida, validando a narrativa autoral.

Portanto, configurado o defeito no serviço e o nexo causal, patente o dever de indenizar.

DO RECURSO DOS AUTORES

De outro lado, os autores apresentaram recurso de apelação pugnando pela majoração da indenização para R$ 25.000,00 cada.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, embora o susto tenha sido indubitavelmente grande e o risco à integridade física real, os relatórios médicos não indicam sequelas permanentes, queimaduras graves aparentes ou necessidade de internação prolongada. Os autores foram atendidos e liberados, com acompanhamento posterior que não apontou danos físicos duradouros.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo psíquico sofrido e punir a negligência da Ré, estando em consonância com a jurisprudência em casos análogos de choque elétrico sem resultado morte ou sequela incapacitante permanente.

Tal montante encontra-se, inclusive, em consonância com a jurisprudência pátria para casos assemelhados, conforme se observa no seguinte aresto:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCARGA ELÉTRICA – DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS CLIENTES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO –
MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00
– CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 20% DO VALOR CONDENAÇÃO PELA REQUERIDA, HAJA VISTA O IMPROVIMENTO DE SEU RECURSO – SEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, HAJA VISTA O PROVIMENTO DE SEU RECURSO. (TJ-SP - RI: 10140585620208260562 SP 1014058-56.2020.8.26.0562, Relator: Leonardo de Mello Gonçalves, Data de Julgamento: 24/06/2021, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 24/06/2021).

Quanto aos honorários advocatícios, é pacífico que o sistema que rege a sua fixação se orienta pelos princípios da sucumbência e da causalidade, os quais encontram disciplina no art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os critérios aplicáveis à matéria, nos seguintes termos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)"

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em consonância com a responsabilidade assumida pelo patrono, de modo a assegurar-lhe remuneração adequada.

No caso concreto, verifica-se a existência de condenação no juízo de origem, razão pela qual se mostra aplicável a regra prevista no § 2º do dispositivo legal supramencionado, devendo a fixação da sucumbência observar o respectivo valor.

Registra-se, ainda, que a magistrada a quo arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, montante que se encontra dentro dos limites legais e foi fixado em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se, ademais, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos procuradores de ambas as partes.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. OFENSAS REALIZADAS VIA REDES SOCIAIS. DANOS MORAL. REDUÇÃO. DEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR PROPORCIONAL À CAUSA.

(...).

IV. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, considerando critérios como a natureza e a complexidade do litígio, além do tempo e do local da prestação dos serviços jurídicos
.

V. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.246040-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2024, publicação da súmula em 22/08/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

6. A manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada diante da baixa complexidade da demanda, da tramitação regular do feito e da observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo justificativa suficiente para elevação do percentual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios legais e as peculiaridades do caso, sendo possível a manutenção do percentual fixado na sentença quando não demonstrada complexidade relevante ou esforço extraordinário da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, Súmulas 54 e 362. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.368564-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2025, publicação da súmula em 08/01/2026).

Nesse cenário, não há falar em majoração da verba honorária, mostrando-se adequado o percentual de 10% (dez por cento) para a justa remuneração dos causídicos.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos autores e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da ré, mantendo-se
incólume
a r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, e nos termos do art. 85, §11º, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
devidos pela Ré (BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VILA VELHA LTDA) em favor dos patronos dos autores para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de fixar honorários recursais em desfavor dos Autores, uma vez que a r. sentença de primeiro grau não fixou verba honorária em seu desfavor (Súmula 326/STJ), inexistindo, portanto, base de cálculo prévia para a majoração exigida pelo dispositivo legal supramencionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar